Tribunal: STF
Processo: RHC 263163
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Busca pessoal e veicular. Fundadas razões configuradas. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Reexame de provas. Inviabilidade na via eleita. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, impetrado como sucedâneo de revisão criminal, em favor de condenado por tráfico de drogas. O pedido visava ao reconhecimento da nulidade da prova decorrente de busca pessoal e veicular, supostamente realizada sem fundada suspeita, e a consequente absolvição do paciente.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus ou do recurso em habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade na busca pessoal e veicular, à luz do art. 244 do Código de Processo Penal, diante da alegação de ausência de fundada suspeita.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.



    4. A busca pessoal e veicular, prevista nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, prescinde de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Tal suspeita deve ser concreta, e não meramente subjetiva.



    5. As instâncias ordinárias reconheceram que os policiais, em patrulhamento de rotina, abordaram o veículo do recorrente estacionado em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, circunstância que configurou fundada suspeita. A apreensão de entorpecentes e outros objetos ilícitos confirmou a suspeita inicial, legitimando a diligência.



    6. A revisão dessa conclusão demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    7. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, não há razão para concessão da ordem de ofício.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 240, § 2º, e 244.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018; HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022; HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.